Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723622-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE AGRAVADO: JERONIMO SOUTO LEIRIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENA proposto em desfavor de CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA – ME: “Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao executado Jeronimo Souto Leiria. O valor bloqueado foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo, o qual fica convertido em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. Intime-se a parte devedora da penhora, advertindo-a de que eventual manifestação quanto à nulidade da penhora poderá ser deduzida por simples petição nos autos, no prazo de 05 dias. Caso não haja manifestação da parte devedora, expeça-se alvará em favor da parte credora e intime-a para indicar outros bens à penhora. Considerando que o valor penhorado é inferior ao crédito exequendo, determino a realização de pesquisas de bens do executado Jeronimo nos demais sistemas informatizados à disposição deste juízo.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 142 ID 27532560). Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator